Tribunal: TJSP
Processo: 2204246-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão da autora à manutenção no plano de saúde da ré – Autora acometida por doença grave que, contudo, somente foi descoberta após a extinção do plano de saúde – Ausência da probabilidade do direito da autora - Recurso desprovido.